Tribunal: TJPA
Processo: 0009425-83.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÃÃO DA PENA BASE. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra distanciada do mÃnimo legal, desatendendo aos princÃpios da razoabilidade e da legalidade.2.Entretanto, Ã© certo que basta a existÃªncia de um vetor negativado para autorizar o afastamento da pena-base do mÃnimo legal. SÃºmula 23 do TJE-PA.3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009425-83.2016.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (1ª Vara Penal)
APELANTE: ROBSON VARDES DE OLIVEIRA - Def. Público Thiago Moura
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.ª VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra distanciada do mínimo legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
2.Entretanto, é certo que basta a existência de um vetor negativado para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 18ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias

vinte e um e vinte e oito do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ROBSON VARDES DE OLIVEIRA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Castanhal, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 - crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de 09 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que:
¿Conforme a denúncia, no dia 30.07.2016, por volta das 15:20h, neste Município de Castanhal, durante ronda em área conhecida por ser frequentada por usuários de drogas, guardas municipais avistaram um grupo de pessoas, no qual estava o acusado, que parecia vender drogas, motivo pelo qual, procederam a abordagem do mesmo, oportunidade em que viram quando ele deixou cair um saco plástico contendo 28 (vinte e oito) petecas de uma substância conhecida como pedra de oxi.
Foram apreendidas 28 petecas pedsando 3,918 três gramas e novecentos e dezoito miligramas) de uma substância petrificada contendo o princípio ativo da droga conhecida como cocaína.¿

O réu foi preso em flagrante. A denúncia foi devidamente recebida, e após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 79/81), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 84/91), requer a nulidade da sentença e o seu retorno ao juízo de primeiro grau para que proceda a nova dosimetria da pena, sob o fundamento de que a pena base fora fixada de forma arbitrária e desproporcional.

Em contrarrazões (fls. 95/109), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
do apelo, e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO (...).¿
(fls. 121/129).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 27 de maio de 2021.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Requer a defesa, que a sentença seja anulada e o feito devolvido ao juízo
a quo
para que proceda a nova dosimetria da pena, por entender que a pena base fora fixada de forma exacerbada e desproporcional.

Antes de mais, insta frisar, que a reforma da dosimetria da pena, de forma alguma, ensejaria a nulidade da sentença, mas sim, unicamente, o redimensionamento da reprimenda fixada em primeira instância.

Passo a análise da dosimetria fixada pelo juiz
a quo
:

Relembro, que o réu
Robson Vardes de Oliveira
foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa nos seguintes termos:
¿(...)
5.1. Pequena, porém não ínfima, a quantidade de droga apreendida em poder do acusado, a saber, 28 petecas de oxi, pesando um total de 3,918g (três gramas e novecentos e dezoito miligramas).
Em contrapartida, a natureza do tóxico é dos mais gravosos à saúde.
(...)
O acusado é solteiro, não tem filhos, é morador de rua e foi criado por sua mãe, que trabalhava como faxineira e fazia bicos.
Com 12 (doze) anos de idade, o acusado foi morar na rua, pois a sua mãe falecera e ele se envolveu com drogas em virtude de más companhias.
(...)
O acusado jamais ingressou no mercado formal de trabalho, fez bico de ajudante de pedreiro e, antes de ser preso, era flanelinha.
Vê-se, pois, que o acusado tem família desestruturada e personalidade rude, pois, depois do falecimento de sua mãe, foi morar na rua aos 12 anos de idade, e não sabe ler nem escrever, o que de certo o impediu de entrar no mercado formal de trabalho,
o que tenho como favorável ao acusado, porquanto as ocupações que ele já exerceu e a sua renda mensal, denotam uma situação-financeira adversa,
a qual tem o potencial de tornar mais atraente e, por conseguinte, reduzir a sua capacidade de resistência à perspectiva do lucro fácil que advém do tráfico ilícito de entorpecentes.
Noutro aspecto, tem-se que o acusado é pessoa perigosa, com tendência a delinquir, pois responde a três processos criminais, sendo um pela prática do crime de homicídio e dois pela prática do crime de furto, o que considero desfavorável.
Nada mais a se assinalar quanto à conduta social e personalidade do acusado.
Baixo grau de reprovabilidade da conduta, porquanto o acusado agiu com dolo direto e estava a fornecer drogas em local onde é comum tal prática, com utilização de meios rudimentares (apenas a esquiva) para a dissimulação de sua prática.
O motivo do crime foi o comum ao tipo, que é lucro fácil.
O crime não trouxe consequências, pois a droga não chegou a ser entregue a terceiros, circunstancia que reputo favorável ao acusado.
Há apenas uma vítima mediata, motivo pelo qual, não há que se falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.
Assim sendo,
fixo a pena
-
base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Presentes a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal).
Quanto a confissão, destaco que ela foi extrajudicial e que houve retratação em juízo, bem como pouco contribuiu para a elucidação dos fatos.
Por sua vez, a reincidência foi específica, porquanto o acusado, no processo n. 0001789-05.2009.8.14.0015, já fora condenado definitivamente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mesmo crime pelo qual se vê novamente condenado neste processo.
Destarte, com fundamento do artigo 67 do Código Penal, dou preponderância à circunstância agravante da reincidência e, por conseguinte,
aumento a pena para 9 (nove) anos de reclusão, a qual torno definitiva, por inexistirem causas de diminuição e/ou de aumento de pena.
(...)
O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado. (...)
5.2.
Quanto à
pena de multa,
sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/2006, e do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
(...).¿
destaquei

Deveras, o Código Penal adotou o critério trifásico para a fixação da pena, ou seja, o juiz, ao apreciar o caso concreto, quando for decidir a pena a ser imposta ao réu, deverá passar por 03 (três) fases: a primeira, em que se incumbirá de fixar a pena-base; a segunda, em que fará a apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes; e, por fim, a terceira e última fase, que se encarregará da aplicação das causas de aumento e diminuição da pena para que, ao final, chegue ao total de pena que deverá ser cumprida pelo réu.

É certo, que cabe ao magistrado, nos termos firmados no artigo 59 do CP, analisar a circunstâncias judiciais do réu, e fixar a pena dentro dos limites da razoabilidade e adequação.

Não ignoro o fato de que a lei não estabelece um critério para definir qual a proporção entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias negativadas, ficando tal critério ao arbítrio do magistrado, que por sua vez deverá se atentar, como já dito, pela razoabilidade, sendo certo que basta que seja negativado um vetor, para que se justifique o afastamento da pena base do mínimo legal, nos termos da Súmula
de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

No caso concreto, e como visto na sentença alhures transcrita, o magistrado fixou a pena base três anos e nove meses acima do mínimo legal em decorrência da análise negativa do vetor da personalidade do agente, bem como ante a natureza da droga, que no meu entendimento restou bem fundamentada, contudo, resta exacerbada e distante do mínimo legal, razão pela qual entendo que este deve ser dosada de modo mais próximo de seu patamar mínimo.

Assim, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA. não há como fixar a pena base no mínimo legal, no entanto, tenho que a pena restou exacerbada e desproporcional, razão pela qual passo a dosá-la.

Diante de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do recorrente, bem como a natureza do entorpecente,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda e terceira fases, não há reparos a serem feitos, já que o magistrado, de forma acertada, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (extrajudicial), bem como a reincidência específica, razão pela qual aumento a pena para
07 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 600 (seiscentos) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a sentença e redimensionar a pena aplicada, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator